Tribunal: TJMT
Processo: 1024860-25.2024.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024860-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MATEUS LIMA MARQUES - CPF: 083.375.641-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (VÍTIMA), JONATHAN FELIPE MOURA BARROS - CPF: 060.296.461-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 707.125.961-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LIMA MARQUES - CPF: 083.375.641-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e repouso noturno. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Robustez do conjunto probatório. Pleito subsidiário de afastamento da reparação mínima. Acolhimento. Ausência de indicação do montante pretendido e de instrução específica. Tema 983/stj. Precedentes. Manutenção da pena de multa. Inviabilidade. Fixação no mínimo legal. Inexistência de excesso. Recurso ministerial. Aplicação da causa de aumento do repouso noturno na terceira fase da dosimetria. Tema 1087/stj. Impossibilidade de incidência em furto qualificado. Possibilidade de valoração negativa como circunstância judicial. Acolhimento parcial. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa. Redimensionamento da pena. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, além de 30 dias-multa e reparação mínima de R$ 510,00.

2. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pelo afastamento da reparação mínima e redução da pena de multa ao mínimo legal.

3. O Ministério Público pleiteou a aplicação da causa de aumento do repouso noturno na terceira fase da dosimetria, ou, subsidiariamente, sua valoração negativa na primeira fase (art. 59 do CP).

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado e posse irregular de arma de fogo, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de reparação mínima em favor da vítima na ausência de pedido expresso com indicação do montante e de instrução específica, conforme jurisprudência do STJ; (iii) constatar se é cabível a redução da pena de multa; e (iv) verificar se é possível aplicar a causa de aumento do repouso noturno na dosimetria da pena em concurso com a qualificadora, ou se deve ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase.

III. Razões de decidir

5. O conjunto probatório formado por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos policiais e do representante da empresa vítima, em harmonia e coerência, comprova a materialidade e autoria dos crimes, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

6. A autoria do crime de furto qualificado está demonstrada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais civis que participaram da diligência, os quais relataram que o corréu confessou a prática delitiva, indicou os comparsas e o local onde venderam o material subtraído, sendo o material recuperado e reconhecido pelo representante da empresa vítima.

7. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em apreço.

8. Os depoimentos policiais, quando harmônicos entre si e em consonância com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar condenação criminal, conforme o enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

9. A autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo está comprovada pela apreensão da espingarda calibre .22 na residência do réu, pelo laudo pericial que atestou sua eficiência para produzir disparos e pela própria confissão deste, que admitiu estar com a arma sob sua guarda, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do artefato, uma vez que o tipo penal tutela a posse ou guarda em desacordo com determinação legal.

10. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

11. Embora a denúncia contenha pedido genérico de reparação de danos, não houve indicação do valor mínimo pretendido nem instrução probatória específica sobre o tema, impondo-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização, sem prejuízo do direito da vítima de pleitear a reparação na via própria.

12. A pena de multa foi fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e no valor unitário mínimo (1/30 do salário-mínimo), já considerando a situação econômica do réu, não havendo fundamento para sua redução.

13. Conforme o Tema Repetitivo n. 1087 do STJ, a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do CP (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°), mas pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

14. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

15. Recursos parcialmente providos. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), readequando as reprimendas, em concurso material, para 3 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 30 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de autoria isolada e dissociada do conjunto probatório não é suficiente para infirmar a condenação quando as provas são harmônicas e convergentes, especialmente os depoimentos policiais e a palavra da vítima em crimes patrimoniais. 2. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e instrução probatória específica. 3. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, mas pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 4. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício quando presentes os requisitos legais.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 65, I, 69, 155, §§ 1º e 4º, IV; CPP, art. 387, IV; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1087; STJ, Súmula n. 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.185.633/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.4.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 354.371/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.3.2018; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 8 e 14-A; TJMT, N.U. 0019192-92.2009.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.5.2025; TJMT, N.U. 1000750-58.2021.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.6.2025; TJMT, N.U. 0001883-06.2020.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 7.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Mateus Lima Marques
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 30 dias-multa e de indenização à vítima no valor de R$ 510,00 (Id. 298317477).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pleiteia:
i)
a aplicação da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) na terceira fase da dosimetria, com majoração da pena em até 1/3, uma vez que, embora reconhecida na sentença, deixou de ser considerada pelo Juízo
a quo
; e
ii)
subsidiariamente, que o repouso noturno seja valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), na fração de 1/6 (Id. 298317480).

Por sua vez, em suas razões recursais, a
Defensoria Pública
pugna pela
absolvição
do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou em elementos frágeis, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requer:
i)
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima; e
ii)
a redução da pena de multa ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para sua fixação em patamar superior (Id. 298317489).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
e consequente manutenção integral da sentença condenatória (Id. 298317491).

A
Defensoria Pública
, em contrarrazões, sustenta a impossibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno em cumulação com a qualificadora do concurso de agentes, reconhecida na sentença, sob pena de
bis in idem
. Aduz, ainda, que não se mostra viável deslocar a majorante para a primeira fase da dosimetria, por afrontar a lógica do sistema trifásico (Id. 298317489 - pág. 3/4).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
parcial provimento
do apelo ministerial, apresentando a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recursos de Apelação Criminal. Crime de furto qualificado.
1) Irresignação defensiva do réu Mateus Lima Marques.
Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Pleito de afastamento da fixação de indenização à vítima. Inviabilidade. Pedido expresso na denúncia. Medida adequada e proporcional ao caso concreto. Pedido de readequação da pena de multa. Impossibilidade. Harmonia com a pena privativa de liberdade aplicada. Ausência de informações acerca da situação econômico-financeira do apelante.
2) Recurso do Ministério Público.
Dosimetria da pena. Pleiteia a utilização da majorante do furto noturno na terceira fase ou, subsidiariamente, na primeira fase. Tema 1087 STJ. O repouso noturno pode ser considerado para recrudescer a pena na primeira fase da dosimetria. Parecer pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo parcial provimento do apelo ministerial.”
(Id. 305082388).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Jonathan Felipe Moura Barros, Gabriel Rodrigues de Oliveira e Mateus Lima Marques
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, em concurso material com o art. 12 da Lei n. 10.826/03, nos seguintes termos:

“(...)

FATO 01: FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos que no dia 21 de janeiro de 2021, durante a madrugada, em via pública, situada na região da guarita, município de Várzea Grande, os indiciados
JONATHAN FELIPE MOURA BARROS, GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS LIMA MARQUES
, em unidade de desígnios, durante o repouso noturno, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 100 (cem) metros de fio telefônico, avaliado indiretamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de avaliação indireta de pág. 11 do ID 47777982, pertencente a empresa vítima OI BRASIL TELECOM S/A.

Revelam os autos que, na data citada, os indiciados, durante a madrugada, se dirigiram até o local dos fatos em um veículo corsa branco, placa HRH8057, de propriedade do indiciado
JONATHAN FELIPE MOURA BARROS
e furtaram os 100 (cem) metros de frio telefônico pertencente à empresa citada.

No dia seguinte, foi comunicado ao fiscal da OI BRASIL TELECOM S/A, Sr. Ruster Makerran Araujo Loureiro, que três indivíduos foram vistos colocando o fio dentro do veículo mencionado.

Nesse contexto, o fiscal da empresa vítima registrou boletim de ocorrência e investigadores da polícia civil localizaram o indiciado
JONATHAN FELIPE MOURA BARROS
, que confessou o furto e informou o local onde, junto de seus comparsas, venderam o fio telefônico.

Na sequência, os policiais civis deslocaram-se até o estabelecimento indicado pelo indiciado
JONATHAN
, de propriedade do também indiciado
JUNISIO JONIEL DA SILVA
, onde encontraram o fio telefônico já desencapado.

O indiciado
JUNISIO JONIEL DA SILVA
confessou aos policiais civis que comprou a res furtiva do indiciado
JONATHAN FELIPE MOURA BARROS
e de seus comparsas.

Em novas diligências, os policiais civis localizaram os indiciados
GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS LIMA MARQUES
.

FATO 02: POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta dos autos que no dia 21 de janeiro de 2021, por volta da 16h40min, em residência particular, localizada na Rua das Palmeiras, Bairro Eliane Gomes, município de Várzea Grande/MT, o indiciado
MATEUS LIMA MARQUES
, possuía 01 (uma) espingarda calibre 22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de pág. 8 do ID 47777982.

Quando os policiais civis localizaram o indiciado
MATEUS LIMA MARQUES
, encontraram em sua residência a arma de fogo citada.

A res furtiva foi apreendida (pág. 8 do ID 47777982), avaliada (pág. 11 do ID 47777982) e restituída a vítima (pág. 15 do ID 47777982).

Ante o exposto, denuncio
JONATHAN FELIPE MOURA BARROS e GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, já qualificados, como incursos nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal e
MATEUS LIMA MARQUES
como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal em concurso material com o artigo 12 da Lei 10.826/03, e que, uma vez autuada esta, seja a mesma recebida em todos os seus termos, citando-se os autores dos fatos, designando-se data para audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.

Requer, ainda, com fulcro no artigo 387, IV do CPP, quando da sentença condenatória, seja arbitrado valor mínimo, condenando o réu a reparar os danos (materiais e morais) causados pelo ilícito criminal.

(...)”
(Id. 298316441).

Embora
Junisio Joniel da Silva
tenha sido mencionado na exordial acusatória, o Ministério Público celebrou com ele acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP (Id. 298316442), devidamente homologado pelo Juízo de origem (Id. 298317358).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenando
Jonathan Felipe Moura Barros
e
Gabriel Rodrigues de Oliveira
como incursos nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP (Id. 298317417). Quanto a
Mateus Lima Marques
, foi determinado o desmembramento dos autos e sua citação por edital (Id. 298317418).

Posteriormente localizado,
Mateus
foi citado pessoalmente (Id. 298317451 – pág. 2), instaurando-se a instrução criminal em relação a ele. Encerrada a fase probatória, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP, e do art. 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe as penas de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 30 dias-multa e da indenização à vítima no valor de R$ 510,00 (Id. 298317477).

Irresignada, a defesa interpôs apelação sustentando, em síntese:
a)
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de furto qualificado, impondo-se a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP);
b)
ausência de comprovação da posse da espingarda, a justificar absolvição também nesse ponto;
c)
subsidiariamente, afastamento da indenização mínima, ante a ausência de instrução específica quanto ao valor fixado e a inexistência de prova concreta do prejuízo material; e
d)
redução da pena de multa ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para a fixação acima do patamar mínimo (Id. 298317489).

Por sua vez, o Ministério Público também apelou, sustentando:
a)
que, embora reconhecida a incidência da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), o Magistrado sentenciante deixou de aplicá-la na dosimetria da pena, devendo incidir, na terceira fase, em até 1/3; e
b)
subsidiariamente, que o repouso noturno seja valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, com exasperação da pena-base na fração de 1/6 (Id. 298317480).

Superada a exposição, passo à análise do mérito.

A
materialidade
dos delitos encontra-se amplamente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante
n. 237.3.2021.1133 (Id. 298316427 – pág. 3/4),
termo de exibição e apreensão
(Id. 298316427 – pág. 8),
termo de reconhecimento de objeto
(Id. 298316427 – pág. 14),
termo de restituição
(Id. 298316427 – pág. 15),
auto de avaliação indireta
(Id. 298316429 – pág. 11),
boletim de ocorrência
n. 2021.19629 (Id. 298316430 – pág. 7 a 10),
laudo pericial
n. 2.3.2021.44195-01 (Id. 298317389),
relatório policial
n. 23/2021 (Id. 298316433 – pág. 8 a 10), além dos demais elementos constantes dos autos.

Quanto à
autoria
, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório revelam-se
firmes, consistentes
e
convergentes
, apontando o apelante como um dos responsáveis pela subtração do fio telefônico, bem como como o efetivo possuidor da arma apreendida em sua residência.

Segundo a denúncia, no dia 21.1.2021, durante a madrugada, em via pública situada no município de Várzea Grande/MT,
Jonathan Felipe Moura Barros
,
Gabriel Rodrigues de Oliveira
e
Mateus Lima Marques
, em unidade de desígnios, durante o repouso noturno, subtraíram 100 metros de fio telefônico, avaliado indiretamente em R$ 10.000,00, pertencente à empresa OI BRASIL TELECOM S/A.

Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 16h40min, em residência particular localizada no Bairro Eliane Gomes, em Várzea Grande/MT,
Mateus Lima Marques
possuía uma espingarda calibre .22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O investigador de polícia civil
Claudiney Alves Martins
declarou em
juízo
que, ao assumir o plantão na data dos fatos, verificou o boletim de ocorrência do furto e, a partir da placa do veículo utilizado, identificou a residência de
Jonathan
, o qual confessou a prática delitiva, indicou os comparsas
Gabriel
e
Mateus
e revelou o local onde venderam o material. Os cabos foram recuperados no estabelecimento do receptador, que confirmou a transação.
Gabriel
foi preso ao tentar evadir-se e, em seguida,
Mateus
foi encontrado em sua residência, de onde se recusava a sair, sendo necessária a entrada forçada dos policiais, ocasião em que se apreendeu a espingarda de pressão adulterada para calibre .22. Acrescentou, ainda, que o representante da empresa reconheceu os fios como pertencentes à
OI Brasil Telecom
, destacando que
Jonathan
colaborou com as investigações, o que levou à prisão dos demais envolvidos e à recuperação da
res furtiva
(Id. 298317376).

Cumpre ressaltar que o depoimento do investigador se mostra
convergente
e
harmônico
com aquele apresentado na
fase

policial
(Id. 298316423 – pág. 6/7).

Na mesma linha, o investigador de polícia civil
Márcio Tobias de Oliveira
confirmou em
juízo
a versão apresentada por seu colega, reafirmando que
Jonathan
admitiu o furto, indicou os comparsas e o comprador do material, no estabelecimento onde foram apreendidos cerca de 50 quilos de cabos. Acrescentou que
Gabriel
tentou fugir ao avistar a equipe policial, mas foi detido, enquanto
Mateus
foi localizado em sua residência, ocasião em que se apreendeu a espingarda adulterada (Id. 298317377).

Também aqui, o depoimento do investigador mantém-se
convergente
e
harmônico
com aquele por ele prestado na
fase policial
, reforçando a credibilidade da prova oral (Id. 298316424 – pág. 2/3).

No mesmo sentido, o fiscal de apuração e representante da empresa vítima,
Ruster Makerran Araújo Loureiro
, declarou em ambas as fases (
policial
e
judicial
) que tomou conhecimento do furto por denúncia anônima de morador que anotou a placa do veículo. Comunicada a polícia civil, realizaram-se diligências que levaram à localização dos autores e do local em que o material havia sido vendido, logrando-se recuperar os cabos. Reconheceu os fios como pertencentes à empresa, embora já danificados e inutilizáveis, gerando prejuízo de cerca de R$ 10.000,00. Esclareceu, por fim, não ter reconhecido pessoalmente os autores do furto, mas apenas o receptador, em razão do trabalho de conscientização preventiva que a empresa desenvolve junto a comerciantes de sucata (Id. 298317375 e Id. 298316427 - pág. 12/13).

Diante desse cenário, destaco que, em
crimes patrimoniais
, a
palavra da vítima
assume
especial relevância
, desde que
coerente
e
corroborada

por

outros elementos de prova
, como ocorre na espécie. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nessa perspectiva:

“(...)
Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória
. "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).”
(N.U 0019192-92.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Da mesma sorte, é firme o entendimento de que os depoimentos policiais, quando
coerentes

entre si

e em harmonia com o

restante da prova
, constituem
meio

idôneo
para
embasar condenação
, conforme dispõe o enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

No caso em exame, não há qualquer indício de que os agentes tenham atuado com o intuito de incriminar injustamente o apelante. Ao contrário, seus relatos se mostram
coesos
,
consistentes
e
convergentes
com os demais
elementos coligidos
, conferindo
solidez
à versão acusatória. Soma-se a isso que o apelante, tanto na
fase

policial
quanto em
juízo
, negou a prática do furto dos cabos telefônicos, embora reconhecesse que
Jonathan
e
Gabriel
estivessem envolvidos. Todavia, quanto à espingarda calibre .22 apreendida em sua residência,
admitiu que o artefato estava sob sua responsabilidade
, ainda que alegasse pertencer a
Jonathan
. Em outras palavras, embora tenha buscado se eximir do delito patrimonial,
acabou por reconhecer a posse da arma
em desacordo com determinação legal (Id. 298317378; Id. 298316425 – pág. 2/3).

Logo, a tese defensiva, centrada na negativa de autoria, não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório. Repita-se: em suas declarações, o réu limitou-se a atribuir a prática delitiva aos corréus,
sem apresentar qualquer indício minimamente verossímil
. Trata-se, portanto, de narrativa
isolada
,
dissociada
do restante do conjunto probatório e
destituída

de plausibilidade
, revelando-se mera estratégia defensiva,
incapaz de infirmar a condenação
.

Além disso, a testemunha arrolada pela defesa (Id. 298317457 – pág. 1),
Samela Lima Marques
, irmã do apelante, afirmou em
juízo
nada saber a respeito do furto dos cabos telefônicos, limitando-se a confirmar que a espingarda pertencia a
Jonathan
e havia sido deixada com
Mateus
um dia antes da abordagem policial, embora não soubesse precisar em que circunstâncias ou com qual finalidade (Id. 298317470). Ressalte-se, contudo, que tal depoimento, longe de beneficiar o réu,
apenas reforça sua responsabilidade pelo crime de posse irregular de arma de fogo
. Isso porque, ainda que a propriedade da espingarda tenha sido atribuída a
Jonathan
, restou incontroverso que o objeto foi levado à residência do apelante e permaneceu sob sua guarda.

Ora, o tipo penal em questão tutela a
posse
ou a
guarda

da arma
, sendo irrelevante a discussão acerca da titularidade. Assim, mesmo que se admitisse a versão apresentada pela defesa,
permanece evidente que a arma estava na posse do apelante em desacordo com determinação legal
, circunstância suficiente para a configuração do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, mostrando-se inócua a tentativa defensiva de transferir a responsabilidade a terceiro.

De mais a mais, a confissão do réu quanto à guarda do artefato, aliada à apreensão da arma em sua residência e ao laudo pericial que atestou sua eficiência para produzir disparos (Id. 298317389), constituem provas mais do que suficientes para a condenação pelo referido delito.

Logo, cumpre enfatizar que a mera alegação de insuficiência probatória não é capaz de infirmar o robusto conjunto de elementos que ampara a condenação. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida concreta e razoável acerca da materialidade ou da autoria delitiva, o que não se verifica no caso em exame, em que as provas se mostram abundantes, firmes e harmônicas.

Portanto, estando comprovadas, de forma segura e coerente, a materialidade e a autoria dos delitos, e ausentes elementos capazes de corroborar a versão apresentada pela defesa — a qual se mostra dissociada do restante do acervo probatório —, não há falar em insuficiência de provas ou em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
impondo-se a manutenção da condenação
pelos crimes de furto qualificado e posse irregular de arma de fogo.

Oportunamente, a defesa pleiteia o
afastamento da condenação ao pagamento de R$ 510,00 a título de indenização mínima em favor da vítima
, sob o argumento de que não houve instrução específica sobre o tema e de que o réu é hipossuficiente.

Neste ponto,
entendo que lhe assiste razão
.

Antes de tudo, sublinho que a matéria já foi objeto de reiteradas decisões no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, culminando na edição do enunciado orientativo n. 14-A, que consolidou o seguinte entendimento:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.”

Na hipótese, verifica-se que houve pedido expresso formulado na denúncia pelo Ministério Público, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Id. 298316441 – pág. 4).

Todavia, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça passou a exigir requisitos adicionais — de forma cumulativa — para a fixação do
quantum
indenizatório,
ressalvada a hipótese de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
(Tema 983/STJ). São eles:
(i)
pedido expresso na denúncia;
(ii)
indicação do montante pretendido; e
(iii)
instrução probatória específica, que permita ao réu exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. Confira-se:

“(...) 1.
Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher
,
a fixação de indenização por danos morais
pela sentença condenatória
depende
de pedido expresso na denúncia,

com indicação do valor específico pretendido
, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. "
Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido indenizatório,
não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP
. Essa circunstância impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal Superior"(AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024) (...)”
(AgRg no REsp n. 2.185.633/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

No mesmo sentido, segue precedente recente desta Segunda Câmara Criminal:

“(...)
À exceção dos crimes relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher

(Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória exige o atendimento a três requisitos cumulativos
:
(I) o pedido expresso na inicial; (II)
a indicação do montante pretendido
; e (III) a realização de instrução específica para viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Verificada a ausência de indicação do montante específico pretendido na denúncia e de instrução probatória específica sobre os danos morais, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização fixada na sentença, sem prejuízo do ajuizamento de ação própria na esfera cível. [REsp n. 2.048.816 E AREsp n. 2.319.586]”
(N.U 1000750-58.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Neste contexto, embora a denúncia contenha referência genérica ao art. 387, IV, do CPP,
não houve indicação do valor mínimo pretendido
,
tampouco se realizou instrução probatória voltada à demonstração do dano moral ou material
. Soma-se a isso o fato de não se tratar de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Diante da ausência dos requisitos cumulativos para a fixação da reparação mínima,
impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 510,00
, ressalvado o direito da vítima de pleitear a indenização na via própria, onde poderá ser discutido o
quantum
com ampla produção probatória.

No tocante ao pleito defensivo de
redução da pena de multa ao mínimo legal
, sob a alegação de hipossuficiência,
entendo que não merece prosperar
.

A reprimenda pecuniária foi fixada em 20 dias-multa para o crime de furto qualificado e 10 dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo, ambas no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser estabelecida em quantidade de dias-multa, entre 10 e 360, e o valor do dia-multa deve ser definido de acordo com a capacidade econômica do réu. No caso em exame, o Magistrado sentenciante fixou a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade imposta, e o valor unitário no mínimo legal,
justamente em atenção à condição financeira do acusado
.

A propósito, segue excerto da sentença:

“(...)

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO RÉU.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento dos réus, pois, poderiam motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laboraram em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu primário, com registros anteriores (id. 162554756).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de patrimônio alheio.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É assistido pela i. Defensoria Pública do Estado.

Furto qualificado pelo repouso noturno e mediante concurso de pessoas. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; cuja pena torno em concreto e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção; cuja pena torno em concreto e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, resta à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e o pagamento de trinta (30) dias-multa no mínimo legal.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea c, e §3.º, do Código Penal, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ao encargo do Juízo da Execução Penal.

(...)

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da lei.

(...)”
(Id. 298317478 - pág. 6 a 8).

A própria sentença, ao analisar as circunstâncias judiciais, consignou expressamente que o réu é assistido pela Defensoria Pública e possui situação econômica “não boa”, razão pela qual fixou o valor do dia-multa no mínimo permitido, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época (Id. 298317478 – pág. 6 a 8).

Assim, a alegada hipossuficiência já foi considerada pelo Juízo de origem,
inexistindo fundamento para reduzir a quantidade de dias-multa
, que se mostra proporcional à gravidade dos delitos e à pena corporal aplicada.

Portanto,
mantenho a pena de multa tal como fixada na sentença
.

No que tange ao apelo ministerial, o Ministério Público requer a reforma da dosimetria da pena

para
aplicação da majorante do repouso noturno

na terceira fase
ou, subsidiariamente,
para que tal circunstância seja valorada na primeira fase da dosimetria
.

A matéria foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1087, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
.”

Dessa forma, não é possível aplicar a majorante do repouso noturno na terceira fase da dosimetria em casos de furto qualificado, como pretende o
parquet
.

Todavia, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a circunstância do repouso noturno pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como elemento desfavorável das circunstâncias do crime, para fins de exasperação da pena-base. Nesse sentido:

“(...)
Segundo a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, “não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria
” (...)”
(N.U 0001883-06.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

“(...) 2.
No crime de furto, pode-se considerar o fato de o delito haver sido perpetrado durante o repouso noturno tanto como circunstância judicial desfavorável quanto, na terceira fase da dosimetria da pena, como majorante (§ 1º do art. 155 do Código Penal)
(...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 354.371/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018).

In casu
, o Juízo
a quo
reconheceu expressamente que o delito foi praticado durante o repouso noturno, ao condenar o réu com base no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal. Todavia, ao fixar a pena-base, deixou de considerar tal circunstância, estabelecendo a reprimenda no mínimo legal.

Considerando que a prática do crime durante o repouso noturno revela maior reprovabilidade da conduta, por aproveitar-se da menor vigilância dos bens durante a noite,
entendo que essa circunstância deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria
,
como circunstância judicial desfavorável
.

Assim,
acolho parcialmente o recurso ministerial
para considerar o repouso noturno na primeira fase da dosimetria.

Passo, então, à readequação da pena
.

1. Crime de furto qualificado
(art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP):

Na
primeira fase
, a pena-base havia sido fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 20 dias-multa). Contudo, diante da prática do delito durante o repouso noturno — circunstância que, embora não configure causa de aumento neste caso, conforme o Tema 1087/STJ, pode ser valorada negativamente como circunstância judicial —,
exaspero a pena em 1/6
,
fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 22 dias-multa
.

Na
segunda fase
, constato,
de
ofício
, a incidência da atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP), porquanto o apelante nasceu em
16.3.2002
(Id. 298316438 - pág. 14) e, à época dos fatos (21.1.2021 – Id. 298316426 - pág. 8),
contava com menos de 21 anos
. Em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena para o mínimo legal,
fixando-a em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
2 anos de reclusão e 20 dias-multa
para o crime de furto qualificado.

No mais, a pena de multa deve incidir no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Crime de posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei n. 10.826/03):

Mantenho a pena tal como fixada na sentença, em
1 ano de detenção e 10 dias-multa
, também no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Embora igualmente reconheça, de ofício, a atenuante da
menoridade relativa
, em razão da idade do réu à época dos fatos, a Súmula 231 do STJ impede que tal circunstância reduza a pena aquém do mínimo legal,
motivo pelo qual a reprimenda deve ser mantida
no referido patamar.

3. Concurso material
(art. 69 do CP):

Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas,
resultando na condenação final de
3 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 30 dias-multa
, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. Regime inicial e substituição da pena
:

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução.

Diante de todo o exposto, e em parcial consonância com o parecer ministerial:

-
Conheço do recurso
interposto por
Mateus Lima Marques
e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de R$ 510,00 a título de reparação mínima de danos, mantida, contudo, a possibilidade de postulação na via cível própria pela vítima;

-
Conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
dou-lhe parcial provimento
, para valorar negativamente a circunstância do repouso noturno na primeira fase da dosimetria do crime de furto qualificado, com consequente readequação da pena do réu;

-
De
ofício
, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), readequando definitivamente as reprimendas e fixando-as em
3 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 30 dias-multa
, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025